Tribunal: TJES
Processo: 5011182-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011182-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA RAMOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O CASO DOS AUTOS TRATA SOBRE COBERTURA DE SEGURO CONTRA FURTO DE CELULAR, EM QUE A AUTORA RECLAMA QUE NÃO ESTÁ SENDO RESPEITADO, PELO QUE REQUEREU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 899,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). CONTESTAÇÃO DA LOJA REQUERIDA.
A PRIMEIRA RÉ APRESENTOU DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO ADUZIU CONDUTA REGULAR DA EMPRESA, INFORMANDO QUE ACERCA DO SEGURO SÓ RESPONDE A 2ª RÉ.
(3). CONTESTAÇÃO DA SEGURADORA REQUERIDA.
POR SUA VEZ, A 2ª RÉ APRESENTOU DEFESA ALEGANDO QUE O FATO OCORRIDO COM A AUTORA NÃO ESTÁ COBERTO PELA APÓLICE, MOTIVO ESTE PELO QUAL FORA NEGADO O SEU PEDIDO.
(4). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA PARA QUE SEJAM CONDENADAS AS RECORRIDAS EM TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5). MÉRITO.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE, PORQUANTO, A APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA NÃO PREVÊ COBERTURA PARA O INFORTÚNIO VIVENCIADO PELA PARTE AUTORA. O DEVER INDENIZATÓRIO DA SEGURADORA É SOMENTE ATINENTE NA HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DOS EVENTOS PREVISTOS NA APÓLICE.
FURTO SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO SECURITÁRIA
.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO
.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. C
ONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES
. ALUSIVO A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PUGNADA,
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE AS PROVAS CARREADAS PELA PARTE AUTORA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS DANOS MORAIS ALEGADOS, OU SEJA, OS FATOS VENTILADOS NA PEÇA EXORDIAL NÃO SÃO ELEMENTOS CAPAZES DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA DEMANDANTE. EM OUTROS TERMOS, A CONDUTA DAS REQUERIDAS, ISTO É, A NEGATIVA DE COBERTURA PARA O FURTO DO APARELHO CELULAR DA AUTORA, NÃO É FATO APTO A ATINGIR DIREITOS DE PERSONALIDADE OU CAUSAR LESÃO A IMAGEM OU HONRA DA RECORRENTE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
DESÍDIA DA CONSUMIDORA NA LEITURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL (APÓLICE SECURITÁRIA)
.
(6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,

(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.